Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-43.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702100-43.2018.8.07.0014 AGRAVANTES: J &amp; F COMERCIO DE COLCHOES LTDA, LEILA MARIA DE CASTRO, JOAO PAULINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por J &amp; F COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA e OUTROS, fundamentado no artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, anteriormente manejado (ID 22367376). Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do apelo especial. Aduzem ainda, que inexistem óbices para o conhecimento dos recursos interpostos. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, incabível agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo precedente, atingido pela preclusão consumativa. Segundo decisão da lavra da Ministra NANCY ANDRIGHI, “O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que "'constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação (AgInt 1.481.918/SP, 1a Turma, DJe de 05/12/2019). Também nesse sentido: AgInt no AREsp 1.351.624/MA, 2a Turma, DJe de 30/05/2019; e AgInt no AREsp 1187280 / SP, 3a Turma, Dje de 13/03/2018". (AgInt nos EDcl no RMS 63.188/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 27/8/2020). No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte assevera que "é descabida a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática proferida na origem, que deixa de admitir o apelo nobre apresentado, bem como o seu recebimento como agravo em recurso especial, ante a inadmissibilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal quando constatada a ocorrência de erro inescusável" (AgRg nos EDcl no AREsp 1.355.749/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 7/5/2019). 2. Ademais, considerando-se que há erro grosseiro quanto à interposição do recurso, não tem incidência ao caso o art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do CPC/2015, como pretende a parte agravante, tendo em vista que eventual correção ou desconsideração somente é admitida em caso de vício estritamente formal? (AgInt no REsp 1.751.102/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe 13/3/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na PET no AREsp 1728371/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 12/3/2021). Demais disso, conforme disposição textual dos artigos 1.030, § 2o e 1.021, ambos do Estatuto Processual, combinados com o art. 266 do RITJDFT, o recurso aviado não serve ao fim pretendido, muito menos trata das matérias abordadas pelas normas. O agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral, o que não é o caso dos autos no presente momento. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 23461652. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018